Tribunal: TJBA
Processo: 8081881-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081881-44.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA SILVA GOMES Advogado(s): CARINA FERREIRA SANTOS, RAISA PARANHOS LIMA APELADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA Fob2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, AO DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, FUNDAMENTOU-SE EM FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA POR PERÍCIA. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Banco Safra S/A em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que, ao dar provimento ao apelo da consumidora, o condenou à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais. A condenação decorreu da declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cuja fraude foi comprovada por perícia grafotécnica judicial. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar a modulação de efeitos sobre a restituição em dobro, conforme tese do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, mesmo quando a condenação à restituição em dobro se fundamentou em fraude contratual comprovada por perícia grafotécnica. III. RAZÕES DE DECIDIR a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. b) Não há omissão no acórdão que, para determinar a repetição de indébito em dobro, fundamenta sua conclusão na prova cabal da fraude (Laudo Pericial ID 75777961), pois tal fato configura a má-fé que excepciona a regra geral da modulação de efeitos estabelecida no precedente do STJ. c) A comprovação de fraude por perícia afasta a hipótese de "engano justificável", tornando a discussão sobre o marco temporal de 30/03/2021 irrelevante para o caso concreto. Trata-se de aplicação da técnica de distinção (distinguishing). d) O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada no direito que entende aplicável, o que ocorreu no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: I. Não há omissão no acórdão que, ao condenar à restituição em dobro com base em fraude contratual comprovada por perícia, deixa de aplicar a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS, pois a prova cabal da fraude configura a má-fé que excepciona a regra geral do precedente. II. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mesmo que para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; STJ, EAREsp 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8081881-44.2020.8.05.0001, sendo embargante BANCO SAFRA S A e embargada MARIA LUCIA SILVA GOMES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 04 de março de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator